Tribunal: TJDFT
Processo: 0738032-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0738032-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BR SEM FRONTEIRA - EIRELI - ME AGRAVADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BR SEM FRONTEIRA EIRELI contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0732940-70.2021.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A., indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça formulado pela Autora, ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Como consta da decisão anterior, não basta a comprovação de dívidas para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, mas também a demonstração de receitas para que possa ser realizado o confronto entre elas e verificar a real situação da pessoa jurídica. Diante da falta de comprovação mencionada na petição retro, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça. Defiro o prazo de 15 dias ao autor para efetuar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.” Afirma a Agravante que, em razão da pandemia de COVID-19 e dos sinistros ocorridos, “não tem condições de arcar com as despesas do processo, uma vez que SÃO INEXISTENTES SEUS RECURSOS FINANCEIROS para pagar todas as despesas processuais, inclusive o recolhimento das custas iniciais, POIS O SETOR DE EVENTOS ENCONTRA-SE ESTAGNADO” (Num. 31048674 - Pág. 3). Sustenta a concessão da gratuidade de Justiça depende apenas de simples afirmação da parte de que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. Ressalta que “não compete ao Magistrado singular, sem a devida provocação da parte contrária, emitir opinião a respeito, se o agravante tem ou não condições de receber a gratuidade de justiça.” (Num. 31048674 - Pág. 4). Afirma que, a “despeito da falta de apresentação do acervo patrimonial da empresa e de sua movimentação por meio de balancetes é possível se extrair a precariedade financeira da empresa mediante os documentos acostados aos autos.” (Num. 31048674 - Pág. 7). Conclui a Agravante que, desse modo, “considerando a Declaração de Hipossuficiência já feita pelo agravante anteriormente e, sobretudo, o fato de não haver elementos capazes de comprovar que o mesmo tenha condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de seu sustento e o de sua família, tem-se por impositivo e justo o deferimento da gratuidade de justiça por ele requerida.” (Num. 31048674 - Pág. 9). Colaciona doutrina e jurisprudência que entende corroborarem sua tese. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade de Justiça. Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento manejado contra decisão em que foram indeferidos os benefícios da gratuidade da Justiça pleiteados pela Autora/Agravante. Alega a Agravante, em síntese, que deve ser deferida a gratuidade de Justiça com base na declaração de hipossuficiência e nos documentos carreados ao Feito originário, os quais demonstram a impossibilidade financeira de prover as despesas do processo. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, tenho que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, decorre da disciplina constitucional a constatação de que a assistência judiciária gratuita é integral àqueles que, comprovadamente, têm insuficiência de recursos: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal). A assistência judiciária contempla os gastos relativos ao processo (custas processuais iniciais, preparo, remuneração de perito e outras despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência), mas também abrange o direito à defesa técnica gratuita (Defensoria Pública, artigo 134 da Constituição Federal), sendo certo, contudo, que a gratuidade de Justiça “não fica jungida à inviabilidade de atuação da Defensoria Pública, sendo cabível no tocante a cidadão que, sem o prejuízo da assistência própria ou da família, não tenha condições de recolhê-las” (ADI 3.658, rel. min. Marco Aurélio, j. 10/10/2019, P, DJE de 24/10/2019). Cândido Rangel Dinamarco, de forma bastante clara, salienta que a finalidade da gratuidade de Justiça é assegurar a pessoas que não tenham recursos financeiros o acesso à Justiça, senão vejamos: “A assistência judiciária é instituto destinado a favorecer o ingresso em juízo, sem o qual não é possível o acesso à justiça a pessoas desprovidas de recursos financeiros suficientes à defesa judicial de direitos e interesses. Sabido que o processo custa dinheiro, inexistindo um sistema de justiça inteiramente gratuita onde o exercício da jurisdição, serviços auxiliares e defesa constituíssem serviços honorários e portanto fossem livres de qualquer custo para o próprio Estado e para os litigantes, é indispensável que, para poderem os necessitados obter a tutela jurisdicional, de algum modo esse óbice econômico seja afastado ou reduzido. Daí a busca de meios para suprir as deficiências dos que não têm”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. “Instituições de direito processual civil: volume II”. 7a edição, revista e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 793) Em outras palavras, a insuficiência de recursos a que se refere a Constituição Federal é financeira e não apenas econômica, sendo certo que “não tem direito à gratuidade aquele que dispõe de recursos financeiros (dinheiro, depósitos em conta, rendimentos, poupança), ainda quando seu patrimônio ativo seja muito pequeno ou mesmo inferior ao valor das obrigações pelas quais responde (insolvência, desequilíbrio econômico). Do contrário toda falência seria gratuita pra o empresário sujeito a ela, pois o desequilíbrio econômico é requisito para que progrida. Melhor é falar em insuficiência financeira no trato desse requisito da assistência judiciária, e não em insuficiência econômica” (Op. cit. p. 801 - grifei). No plano infraconstitucional, ainda vigentes alguns dispositivos da Lei no 1.060/50, que estabeleceu até o Código de Processo Civil de 2015 as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, a disciplina da gratuidade de Justiça está minudenciada nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. No CPC, “mostra-se patente o empenho do legislador não só em ampliar a oferta de assistência integral, incluindo benefícios antes não concedidos, como também em disciplinar a matéria em pormenores dos quais a legislação precedente jamais cuidou” (Op. cit. p. 795). Os benefícios que decorrem da concessão da gratuidade de Justiça devem ser concedidos com observância das particularidades de cada caso e, além disso, em caráter personalíssimo (artigo 10 da Lei no 1.060/1950 c/c artigo 99, § 6o, do CPC), contemplando, como regra, todos os atos do processo até a decisão que põe fim ao litígio (artigo 9o da Lei no 1.060/50). Bem por isso, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (artigo 99, § 2o, do CPC). Diante de tais ponderações, é importante ressaltar que não se admite, constitucional ou infraconstitucionalmente, a conclusão de que tem direito à assistência judiciária gratuidade os que, por simples afirmação, apontem situação de pobreza ou de hipossuficiência financeira. Isso porque, conforme já mencionado anteriormente, a Constituição torna indispensável a prova da insuficiência de recursos como condição à prestação da integral assistência jurídica a quem dela necessite, mas impõe à parte contrária ou até mesmo ao Magistrado o dever em evidenciar os contornos fáticos que contrariem a indigitada presunção. Existe no Código de Processo Civil (artigo 99, § 3o - com correspondência no artigo 4o, revogado, da Lei no 1.060/50) previsão segundo a qual se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, não se aplicando tal presunção, que é meramente relativa, ao caso do Feito originário. Desse modo, a prova da hipossuficiência financeira (estado de insuficiência de recursos) deve ser realizada pela pessoa jurídica, ainda que em estado de insolvência/falência, restando ao Magistrado convencer-se dessa alegação segundo e na medida dos fatos constantes dos autos que conduzam à sua comprovação, seja em virtude de seu próprio juízo, seja em razão das provas trazidas aos autos pela parte contrária para objurgar o referido pedido. Assim, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido quando o juiz tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgInt no AREsp 1507061/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). À luz de tais motivos, diante da existência de elementos capazes de infirmar a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência, deve o Juiz, por dever, afastá-la, indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça quando ausente a prova inequívoca do alegado estado de miserabilidade ou de incapacidade de custeio dos custos econômicos do processo. Isso não é nada além do que já mencionava Carnelutti sobre a necessidade de o Magistrado praticar, em seu ofício, a crítica das provas, uma atividade perceptiva sobre as circunstâncias cuja existência não presenciou, mas sobre as quais deverá avaliar os fatos da causa - segundo seu livre convencimento - para a formação da verdade processual (CARNELUTTI, Francesco. “Como se faz um processo”. 1a edição. Campinas: Russell Editores, 2008. pp. 53-60). Enfim, só tem direito à condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência (artigo 98, § 3o, do CPC) resultante da concessão da gratuidade Justiça os que demonstrem a sua hipossuficiência e o estado de incapacidade em arcar com o custo do processo em que figura como parte. Quanto ao argumento da Recorrente acerca do desequilíbrio entre despesas e receitas, deve ser registrado que nem mesmo a eventual decretação de sua falência teria o condão de, por si só, amparar a concessão do benefício. Nessa esteira de intelecção, está a jurisprudência desta Corte de Justiça, a seguir exemplificada: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUSTIÇA. PEDIDO INCIDENTAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIDO. PEDIDO DE FALÊNCIA. EMENDA À INICIAL. DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. CAUÇÃO. RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA. NÃO CUMPRIMENTO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mesmo com a queda do faturamento, a empresa apelante tem faturamento mensal relevante, não havendo que se falar em impossibilidade de arcar com as custas processuais ou com a caução determinada pelo juízo. Gratuidade de justiça indeferida. 2. Os honorários do administrador judicial são devidos, em regra, pela massa falida, contudo, incumbe ao credor que pede a falência antecipar, a título de caução, o pagamento da referida verba se os autos indicam a incerteza de que os bens arrecadados serão suficientes para cobrir as despesas processuais e as demais obrigações da massa falida. 3. Ausente o depósito da caução e não emendada a inicial, embora facultada, mostra-se perfeita a sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da peça inicial. Art. 321, parágrafo único do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1259915, 07248864420198070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MASSA FALIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. Há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, do que se depreende, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Inteligência da Súmula 481/STJ. 2. No caso, a agravante não demonstrou de forma clara sua atual situação econômica, tampouco evidenciou cabalmente o embaraço financeiro alegado. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1219241, 07144056720198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. O deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação de sua impossibilidade de arcar com os custos financeiros do processo. A decretação de falência, por si só, não autoriza a concessão do benefício.” (Acórdão 1120423, 20150110939335APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 31/8/2018. Pág.: 372/379) “GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do art. 99, §2, do CPC/2015. 3. A miserabilidade não é presumível em face da insolvabilidade em razão da decretação da falência, tendo em vista que, salvo prova em contrário, a massa falida dispõe de recursos financeiros para as despesas necessárias à recuperação do ativo. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1087148, 07004388620188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2018, publicado no DJE: 11/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não bastando a mera existência de balanço contábil negativo para a automática concessão da gratuidade de Justiça, vê-se que a análise realizada pelo Juiz no ato judicial impugnado, em que indeferiu os benefícios da Justiça gratuita à Autora/Agravante, à primeira vista, coaduna-se com os elementos constantes dos autos. Com efeito, nos termos do despacho de Num. 103583396 do Feito originário, foi esclarecido à ora Agravante que a “pessoa jurídica não goza de presunção de hipossuficiência, devendo demonstrar documentalmente a necessidade de gratuidade de justiça.” No mesmo ato, fora concedido o prazo de 15 (quinze) dias para que a Agravante comprovasse documentalmente a afirmada necessidade de gratuidade de Justiça. Por meio do petitório de Num. 106044323, a Autora, ora Agravante, postulou a juntada “das dívidas existentes em nome da Pessoa Jurídica a fim de demonstrar documentalmente a necessidade de gratuidade de justiça.”, na forma do documento de Num. 106044328, consistente em consulta aos débitos inscritos perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Diante de tal documentação juntada pela Recorrente, foi concedida nova oportunidade para a juntada de documentos, sob a consideração expressa de que a “mera existência de dívidas não é suficiente para demonstrar a impossibilidade de pagamento das custas judiciais, já que a parte autora não mencionou e muito menos comprovou sua receita.” (Num. 106135910 do Feito originário), tendo transcorrido, in albis, o prazo concedido (Num. 107266064 do Feito originário). Nessa linha de raciocínio, tendo em vista os documentos constantes do Feito originário, vislumbra-se que a Agravante encontra-se no exercício de sua atividade empresarial e não carreou ao Feito, a despeito das oportunidades concedidas, documentação comprobatória das suas receitas. Assim, não se extrai que não possa arcar com o pagamento das custas processuais e faça jus à percepção dos benefícios da gratuidade de Justiça. Não prospera, portanto, a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 29 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador